Tribunal: CARF
Processo: 13811.006689/2003-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.006689/2003-34
ACÓRDÃO
2002-008.981 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO RIBEIRO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer a matéria relativa à abusividade dos
encargos e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 33
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.981 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.006689/2003-34
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento por atraso de entrega da Declaração de
Imposto de Renda de 2001, realizada em 14/09/2002 (fl. 7).
A Recorrente opôs impugnação em que alega que realizou a transmissão da
declaração em tempo hábil, porém no programa errado, referente à do ano de 2000, ao invés do
programa referente ao ano de 2002 e realizou a transmissão de declaração retificadora, que deve
ter gerado o referido problema.
Sobreveio o acórdão no 8.893 (fl. 12-13) que entendeu pela improcedência da
impugnação em razão de não ter sido comprovada a transmissão original no documento juntado à
fl. 5, eis que não há protocolo eletrônico de recebimento da SRF.
Cientificada em 17/06/2014, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
26/06/2014 em que reconhece o seu erro e afirma que compete à RFB buscar a declaração
originalmente transmitida em razão de estar sendo compelida a arcar com encargos em patamar
abusivo (fl. 20).

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade. Deixo de conhecer a matéria referente à “abusividade dos
encargos” tendo em vista se tratar de alegação genérica que só veio a ser suscitada em sede
recursal.
A lide versa sobre a comprovação de ter havido uma transmissão da Declaração de
Imposto de Renda de 2001 no programa errado, referente ao ano 2000.
A Recorrente reconhece o seu erro e alega que a única prova que possui do
equívoco perpetrado seria uma declaração que prestou de próprio punho relatando a ocorrência e
que esta declaração “não é só uma afirmação, é a expressão da verdade”.
Ocorre que a “declaração” prestada a termo pela Recorrente se refere à
impugnação ao lançamento, em que alega ter cometido o erro, mas não comprova a transmissão
da declaração, ainda que no programa errado.
Cabe ressaltar que um dos requisitos legais da impugnação é apresentação de
razões e provas que o contribuinte possuir que possam levar à improcedência da acusação fiscal,
conforme prevê o Decreto n§ 70.235, de 1972 em seu artigo 16, inciso III.
Fl. 34
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.981 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13811.006689/2003-34
3
A Recorrente não provou que transmitiu a declaração em outro programa, de modo
que esta alegação não pode ser enfrentada por ter sido desacompanhada de qualquer prova.
Assim, uma vez que a matéria sob julgamento é idêntica à enfrentada na instância
de origem, declaro a concordância com os fundamentos da decisão recorrida, conforme
autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, da Portaria MF no 1.634, de 2023.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer a matéria relativa à abusividade dos encargos e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 35
DF CARF MF
Original